Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao setor de pagamento do TJDFT, para obtenção de informações sobre processo administrativo referente à indenização decorrente de reintegração do servidor ao cargo público. Indenização de natureza remuneratória. Possibilidade de penhora da quantia excedente a 50 salários-mínimos (CPC 833, § 2o). Diligência útil e necessária. Deferimento.